Tribunal: TJES
Processo: 5005413-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005413-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLETE LEITE
AGRAVADO: SANDRO DIAS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005413-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLETE LEITE

AGRAVADO: SANDRO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão de ID 2802355, por meio da qual o MM Juiz de Direito, nos autos de “Ação Indenizatória” ajuizada por Sandro Dias em desfavor de Marlete Leite, deferiu parcialmente o pedido liminar aduzido na peça vestibular, determinando à requerida que pague pensão mensal ao requerente no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), durante o prazo inicial de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais (ID 2802330), a Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de culpa no evento (acidente de trânsito) narrado nos autos; (iii) culpa exclusiva do Agravado, que não possui habilitação para dirigir – Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e (iv) necessidade de chamar a seguradora ao processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 2837378, recebendo-se o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões (ID 2896310) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005413-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLETE LEITE

AGRAVADO: SANDRO DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Indenizatória” ajuizada por Sandro Dias em face de Marlete Leite requerendo a condenação da mesma ao pagamento de danos morais, danos materiais e pensão mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Narra, neste sentido: (i) que no dia 15/10/2021 trafegava pela Rua Cel. Constantino Cunha, na altura da Praça Dr. Péricles Ferreira Ramos, quando foi abalroado de frente pela requerida, que dirigia o veículo Chevrolet Prisma, placa ODP-6041; (ii) que o acidente ocorreu pelo fato de a requerida ter realizado a conversão indevidamente, adentrando na faixa de rolamento por onde trafegava o requerente; (iii) que, em razão dos ferimentos provocados pelo acidente, encontra-se acamado há mais de 04 (quatro) meses, utilizando fralda geriátrica, sem conseguir realizar suas atividades habituais; (iv) que trabalhava como jardineiro autônomo, auferindo renda média no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês; e (v) que a conduta da requerida lhe causou danos morais e materiais.

Em primeira instância o MM Juiz de Direito deferiu parcialmente o pedido liminar aduzido na peça vestibular, determinando à requerida que pague pensão mensal ao requerente no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), durante o prazo inicial de 06 (seis) meses (ID 2802355).

Em suas razões recursais (ID 2802330), a Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa; (ii) ausência de culpa no evento (acidente de trânsito) narrado nos autos; (iii) culpa exclusiva do Agravado, que não possui habilitação para dirigir – Carteira Nacional de Habilitação (CNH); e (iv) necessidade de chamar a seguradora ao processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, em relação à alegação de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, trata-se de tese totalmente descabida, na medida em que o próprio conceito de decisão liminar pressupõe a urgência do provimento, que deve ser analisado antes de ser oportunizado o contraditório à parte contrária.

É o que a doutrina chama de contraditório diferido: na tutela liminar o contraditório é postergado para momento posterior e a decisão é proferida “inaudita altera pars”, ou seja, antes de se escutar a parte contrária.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Em sede de decisão liminar, o contraditório é postergado e passa a ser realizado após a citação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da concessão de tutela de urgência inaudita altera pars. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

Em relação à culpa pelo acidente, trata-se de questão diretamente relacionada ao mérito da ação principal, demandando ampla dilação probatória para a devida elucidação dos fatos.

Não obstante isso, a partir da análise das provas anexadas ao caderno processual, entendo que a probabilidade do direito aponta com mais vigor para os argumentos expendidos pelo Autor, ora Agravado, conclusão esta corroborada pela decisão do MM Juiz de piso:

“Da análise dos autos, depreendo que: i) a mídia audiovisual juntada no Id n.º 14388827, complementada pela lavratura de boletim de ocorrência e oitiva em sede policial, indica a provável conduta culposa da requerida na condução de veículo automotor a causar o acidente; ii) as referidas provas revelam que a requerida, ao buscar realizar a conversão à esquerda, para ingressar em rua perpendicular, veio a atingir o autor, que trafegava em uma motocicleta na pista de rolamento onde ocorreu o impacto”.

Além disso, há indícios também de que o Agravado exerce atividade laborativa autônoma como jardineiro (ID 2802355 – páginas 20/21) e de que se encontra impossibilitado de exercê-la no momento, em razão dos ferimentos provocados pelo acidente de trânsito narrado nos autos (ID 2802351).

Em relação à alegação de que o Agravado não possui habilitação para dirigir, trata-se de infração administrativa prevista no Código Brasileiro de Trânsito, cabendo ao órgão de fiscalização do trânsito tomar as medidas que entender pertinentes. Todavia, tal fato, por si só, não é capaz de afastar por completo a responsabilidade civil da Agravante, caso devidamente comprovada sua culpa na dinâmica dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de chamamento ao processo (artigo 130 do CPC), este deve ser dirigido diretamente ao Juiz singular, no âmbito do processo principal.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CULPA PELO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Em sede de decisão liminar, o contraditório é postergado e passa a ser realizado após a citação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da concessão de tutela de urgência inaudita altera pars” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055189000106, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019). 2. Em relação à culpa pelo acidente, trata-se de questão diretamente relacionada ao mérito da ação principal, demandando ampla dilação probatória para a devida elucidação dos fatos. 3. O pedido de chamamento ao processo (artigo 130 do CPC) deve ser dirigido diretamente ao Juiz singular, no âmbito do processo principal. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.